Tribunal: TJES
Processo: 5008587-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008587-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PME MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AGRAVADO: REYNALDO DE OLIVEIRA FRANCA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH, APREENSÃO DE PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE NA AFETAÇÃO DO TEMA 1.137 DO STJ. FIXAÇÃO POSTERIOR DE TESE REPETITIVA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONCRETA DA SUBSIDIARIEDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS. UTILIZAÇÃO PRÉVIA E ATUALIZAÇÃO DOS MECANISMOS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória em fase de cumprimento de sentença que deferiu a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes e a expedição de certidão para protesto do título judicial, mas indeferiu os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e suspensão de cartões de crédito, sob o fundamento de que a matéria se encontrava afetada ao Tema 1.137 do STJ. A agravante sustenta que a execução tramita desde 2010 sem satisfação do crédito decorrente de cheque, tendo sido infrutíferas diversas tentativas de localização de bens, razão pela qual requer a adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar, em sede recursal, a adoção imediata de medidas executivas atípicas quando o juízo de origem as indeferiu exclusivamente com fundamento na afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ, sem análise concreta de sua necessidade, adequação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC consagra o princípio da atipicidade dos meios executivos, conferindo ao magistrado poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias à efetividade do cumprimento das decisões judiciais, inclusive nas execuções de obrigação pecuniária.

A adoção de medidas executivas atípicas deve ocorrer de forma subsidiária e observar os princípios da efetividade da execução, da menor onerosidade do executado, do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade e da fundamentação adequada.

A decisão agravada limitou-se a indeferir as medidas executivas atípicas sob o fundamento de que a controvérsia se encontrava submetida ao julgamento do Tema 1.137 do STJ, sem proceder à análise concreta das circunstâncias do caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais nº 1.955.539/SP e nº 1.955.574/SP sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.137), firmou tese segundo a qual a adoção de meios executivos atípicos nas execuções cíveis é admissível desde que observados cumulativamente: a subsidiariedade da medida, a ponderação entre efetividade da execução e menor onerosidade do executado, a fundamentação adequada e os princípios do contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.

A análise da utilidade, adequação e proporcionalidade das medidas executivas atípicas demanda exame concreto da situação executiva, especialmente quanto ao efetivo esgotamento ou insuficiência das medidas executivas típicas.

A execução contemporânea dispõe de mecanismos eletrônicos de cooperação institucional — como Sisbajud, Renajud, Infojud e Serasajud — aptos à localização de ativos financeiros, bens e dados cadastrais do executado, constituindo instrumentos relevantes para a efetividade da tutela executiva.

O princípio da cooperação processual impõe atuação coordenada entre juízo e partes para a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável, legitimando o uso das ferramentas eletrônicas disponíveis ao Poder Judiciário para localização de bens e endereços do executado, sem exigir do credor o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

No caso concreto, embora tenham sido realizadas diligências executivas relevantes, verifica-se que as tentativas de localização de bens e do próprio executado ocorreram há lapso temporal considerável, recomendando a atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais.

Ademais, documentos posteriormente juntados aos autos revelam a continuidade das diligências executivas, com expedição de mandado de intimação para novo endereço do executado e inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes, circunstâncias que evidenciam que o processo ainda se encontra em fase de desenvolvimento de medidas executivas típicas.

Nesse contexto, não se mostra adequado que o Tribunal determine diretamente a adoção das medidas executivas atípicas pretendidas, cabendo ao juízo de origem reapreciar o pedido à luz da tese firmada no Tema 1.137 do STJ, considerando o resultado das diligências executivas típicas já realizadas, a necessidade de atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais e a utilidade concreta das medidas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de medidas executivas atípicas com fundamento exclusivo na afetação da controvérsia ao rito dos recursos repetitivos configura motivação insuficiente e impõe a reapreciação do pedido à luz da tese posteriormente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A adoção de medidas executivas atípicas com fundamento no art. 139, IV, do CPC exige demonstração de sua subsidiariedade em relação às medidas executivas típicas e análise concreta de sua necessidade, adequação e proporcionalidade.

Compete ao juízo da execução avaliar, à luz da tese firmada no Tema 1.137 do STJ, a pertinência das medidas executivas atípicas, considerando o resultado das diligências executivas típicas já realizadas e a eventual necessidade de atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 139, IV, e 1.040.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.955.539/SP e REsp nº 1.955.574/SP, Segunda Seção, Tema 1.137, j. 04.12.2025; TJES, Agravo de Instrumento nº 5006146-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, 4ª Câmara Cível, j. 22.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008179-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 23.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

LTDA.
contra decisão (ID. 68580428) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos de ação monitória em fase de cumprimento de sentença ajuizada em face de
REYNALDO DE OLIVEIRA FRANCA
, deferiu parcialmente o pedido da exequente para determinar a inscrição do executado nos órgãos de proteção ao crédito e a expedição de certidão para protesto do título judicial, indeferindo, contudo, os pedidos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e suspensão dos cartões de crédito, em razão da afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ.

Em suas razões recursais (ID. 14001033), a agravante sustenta, em síntese, que a execução tramita desde 2010 sem satisfação do crédito, que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, e que houve esgotamento dos meios executivos típicos, razão pela qual requer a aplicação das medidas postuladas.

Pleiteia, assim, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e suspensão dos cartões de crédito do agravado.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi apreciado na decisão de ID. 14814676, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID 18022584.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise das razões do presente recurso.

Primeiramente, importa registrar que, na origem, o histórico processual revela que a ação monitória, processo de referência n.º 0010124-07.2010.8.08.0030, foi ajuizada em 17/08/2010 por PME MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. em face de REYNALDO DE OLIVEIRA FRANÇA, para satisfação de um crédito decorrente de um cheque emitido em 05/02/2009, no valor original de R$ 6.800,00 (fl. 03 do ID 14002439). Ante a ausência de embargos ou pagamento pelo executado, o mandado inicial foi convertido em mandado executivo (fl. 27 do ID 14002439).

Desde a constituição do título executivo, a agravante envidou diversas tentativas de constrição patrimonial, que resultaram infrutíferas. Pesquisas e bloqueios via BACENJUD e RENAJUD foram realizadas em diversas ocasiões, todavia, com resultado negativo quanto à localização de ativos financeiros ou veículos em nome do devedor.

Em um esforço contínuo para a satisfação do crédito, a agravante requereu a penhora de 50% (cinquenta por cento) das quotas sociais da empresa TERMIBRÁS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA. – ME, na qual REYNALDO DE OLIVEIRA FRANÇA é sócio, pedido este deferido pelo juízo de origem por decisão de ID 14002439. A referida empresa foi intimada para apresentar balanço especial, oferecer as quotas aos demais sócios ou, na falta de interesse destes, proceder à liquidação e depósito do valor apurado em Juízo.

As tentativas de intimação da empresa executada, inicialmente em seu endereço comercial (Rua Bico de Lacre, 71, Porto Canoa, Serra/ES), restaram infrutíferas, sob a justificativa de que o local era o endereço do contador, sem poderes para receber intimações (ID 47382154). Em razão disso, a agravante solicitou nova intimação da empresa na pessoa de seu sócio, REYNALDO DE OLIVEIRA FRANÇA, em seu endereço residencial (rua Constante Sodré, n. 1053, Ed. Garden Tower, Torre A, apto 702, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP: 29900-000), o que também se mostrou ineficaz, retornando o mandado com a informação de "PESSOA DESCONHECIDA NO ENDEREÇO INDICADO" (ID 57039125).

Diante da persistente dificuldade em localizar bens do executado e da ausência de êxito na intimação para fins de cumprimento das medidas relativas à penhora das quotas sociais, a agravante formulou novos pedidos, incluindo as medidas executivas atípicas que são objeto deste agravo, bem como a inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA), a expedição de certidão para protesto de título e a intimação de REYNALDO DE OLIVEIRA FRANÇA para indicar bens passíveis de penhora (ID 61958474).

Ocorre que a decisão agravada de ID 68580428, ora sob impugnação, deferiu as medidas de inscrição em cadastros de inadimplentes e protesto, mas indeferiu as medidas atípicas de suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito, com base na afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.137).

Pois bem.
Observa-se que a questão controvertida envolve a adoção de meios executivos atípicos, disciplinados pelo art. 139, inciso IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a efetividade do cumprimento das ordens judiciais, inclusive nas ações que tenham por objeto obrigação pecuniária.

A norma em questão representa a consagração do princípio da atipicidade das formas executivas, conferindo ao magistrado a prerrogativa de empregar quaisquer medidas executivas, mesmo aquelas não expressamente previstas em lei, para assegurar a efetividade de suas decisões.

Esta flexibilização dos meios executivos, embora relevante para a celeridade e efetividade processual, exige que tais medidas sejam aplicadas de forma subsidiária e com estrita observância aos princípios constitucionais e processuais, como o contraditório, a fundamentação adequada da decisão judicial e a proporcionalidade. Tais medidas devem ser acionadas somente quando demonstrada a ineficácia dos mecanismos típicos de execução patrimonial, como a busca e penhora de bens.

Na presente hipótese,
a decisão do juízo de primeiro grau não se imiscuiu na análise da possibilidade concreta ou inviabilidade da adoção das medidas atípicas requeridas pela agravante. Ao contrário, a fundamentação para o indeferimento dos pleitos de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito baseou-se unicamente na afetação da matéria ao rito dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, especificamente nos Recursos Especiais nº 1.955.539/SP e 1.955.574/SP, que originaram o Tema 1.137.

A controvérsia central desse tema consiste em: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”.

A interpretação do dispositivo não autoriza restrições indiscriminadas a direitos fundamentais do executado, tema examinado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.955.539/SP, julgado sob o rito dos repetitivos em 04/12/2025, quando foi fixada a tese pertinente.
Vejamos:

“
[...]
2. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, de modo a regular idênticas situações jurídicas com efeitos prospectivos, fixa-se a seguinte tese repetitiva: 2.1. "Nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal."

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada indeferiu as medidas executivas atípicas sem exame concreto de sua necessidade, adequação e proporcionalidade, limitando-se a indeferi-las ao fundamento de que a matéria se encontrava submetida ao julgamento do Tema 1.137 do STJ, fundamento que deixou de subsistir com a fixação da tese repetitiva pela Corte Superior.

Não obstante, também
não se revela adequado que esta instância recursal determine, desde logo, a aplicação das medidas executivas atípicas postuladas, pois a análise de sua utilidade, adequação e proporcionalidade exige exame concreto da situação executiva
, especialmente quanto à suficiência das diligências executivas típicas até então empreendidas.

Com efeito, a execução dispõe de mecanismos eletrônicos de cooperação institucional destinados à localização de patrimônio e à obtenção de dados cadastrais atualizados do executado, a exemplo dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Serasajud, aptos à identificação de ativos financeiros, veículos automotores, vínculos patrimoniais e endereços atualizados, constituindo providências relevantes para a efetividade da tutela executiva.

Cumpre destacar que a condução da execução deve observar o princípio da cooperação processual (art. 6º do CPC), segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar de forma coordenada para a obtenção de decisão justa e efetiva em tempo razoável.

Assim, se o ordenamento jurídico admite a utilização de sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário para a localização de bens do devedor, com vistas a conferir maior efetividade e celeridade à execução, igualmente se mostra legítimo o uso dessas ferramentas ou de outras semelhantes para a identificação de endereços atualizados do executado, viabilizando a prática regular dos atos de comunicação processual, sem exigir do credor o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais.

Trata-se de aplicação concreta do princípio da cooperação processual, entendimento que encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Corte, a qual admite a utilização dos mecanismos eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário para a localização de bens e dados cadastrais do executado, inclusive endereços atualizados, como forma de assegurar o regular prosseguimento da execução.
(
1.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5006146-07.2022.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanes, 4ª Câmara Cível, j. 22/06/2023;
2.
TJES, Agravo de Instrumento nº 5008179-67.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 23/06/2023).

A propósito do princípio da cooperação processual, oportuno trazer à colação a lição do doutrinador
Fredie Didier Jr.
, segundo a qual:

“
O princípio da cooperação define o modo como o processo civil deve estruturar-se no direito brasileiro.

O art. 6º do CPC o consagrou expressamente: ‘Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’.

Esse modelo caracteriza-se pelo redimensionamento do princípio do contraditório, com a inclusão do órgão jurisdicional no rol dos sujeitos do diálogo processual, e não mais como um mero espectador do duelo das partes. O contraditório é valorizado como instrumento indispensável para aprimoramento da decisão judicial, e não apenas como uma regra formal que deve ser observada para que a decisão seja válida. (...)

(...) Disso surgem deveres de conduta para as partes e para o órgão jurisdicional, que não conduz o processo ignorando ou minimizando o papel das partes na ‘divisão do trabalho’, mas, sim, em uma posição paritária, com diálogo e equilíbrio. (...)" (DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo do conhecimento. 22. ed. Salvador: Jus Podivm, 2020. 960 p.)

Outrossim
,
trago à colação o
entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“
O princípio da colaboração estrutura-se a partir da previsão de regras que devem ser seguidas pelo juiz na condução do processo. O juiz tem deveres de esclarecimento, de diálogo, de prevenção e de auxílio para com os litigantes. Esses deveres consubstanciam as regras que estão sendo enunciadas quando se fala em colaboração no processo. (...)

O dever de auxílio, o dever de auxiliar as partes na transposição de eventuais obstáculos que dificultem ou impeçam o exercício de direitos, o cumprimento de deveres ou o desempenho de ônus processuais. Várias são as situações em que esses deveres gravam o juiz ao longo do processo. (...)" (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020).

No âmbito executivo, tal diretriz recomenda atuação coordenada entre juízo e parte
agravante
para viabilizar, de modo racional e progressivo, a satisfação do crédito, com prioridade aos meios típicos de pesquisa patrimonial e localização do executado, sem prejuízo da posterior análise de medidas executivas atípicas, caso se revelem necessárias e adequadas à efetividade da tutela jurisdicional.

No caso, embora tenham sido adotadas diligências executivas relevantes, verifica-se que as tentativas de localização
de bens
do executado ocorreram há lapso temporal considerável, circunstância que recomenda a atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais.

Ademais,
documentos posteriormente juntados aos autos revelam alteração do quadro processual, com a expedição de mandado de intimação
para endereço
do executado para indicar bens e constituir advogado e a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.

Tais providências demonstram que o processo de origem permanece em fase de desenvolvimento de diligências executivas voltadas à localização do executado e à obtenção de bens passíveis de constrição. Nesse contexto, não se mostra adequado que o Tribunal imponha diretamente as medidas executivas atípicas pretendidas, pois ainda não se tem por plenamente configurado o esgotamento das medidas executivas típicas.

Assim,
a solução mais adequada consiste no provimento parcial do recurso, não para determinar, desde logo, a aplicação das medidas executivas atípicas requeridas, mas para
afastar o fundamento abstrato adotado na decisão agravada e determinar que o juízo de origem reaprecie o pedido à luz da tese firmada no Tema 1.137 do STJ, considerando o resultado das diligências executivas típicas já realizadas, a necessidade de atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais
e, se for o caso, a utilidade concreta de eventual medida executiva atípica, com observância do contraditório e mediante fundamentação adequada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para reformar em parte a decisão agravada, afastando o fundamento utilizado para o indeferimento das medidas executivas atípicas, consistente na afetação da matéria ao Tema 1.137 do
STJ
, e
determinar que o juízo de origem reaprecie o pedido de adoção das referidas medidas
, à luz da tese firmada no referido repetitivo, mediante análise concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade das providências requeridas, considerando, ainda, o resultado das diligências executivas típicas já realizadas, bem como a eventual necessidade de atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais do executado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a decisão agravada, afastando o fundamento utilizado para o indeferimento das medidas executivas atípicas, consistente na afetação da matéria ao Tema 1.137 do STJ, e determinar que o juízo de origem reaprecie o pedido de adoção das referidas medidas, à luz da tese firmada no referido repetitivo, mediante análise concreta da necessidade, adequação e proporcionalidade das providências requeridas, considerando, ainda, o resultado das diligências executivas típicas já realizadas, bem como a eventual necessidade de atualização das pesquisas patrimoniais e cadastrais do executado.